Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-07923
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-10-06
Data de publicação: 2016-10-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/7923

Acusados:
Atilano de Oms Sobrinho

César Romeu Fiedler

Di Marco Pozzo

Ementa:
Suposta prática de atos de liberalidade – Inobservância do dever de
lealdade. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, na
forma do art. 11, inciso II, combinado com o §1o, inciso III, da Lei no
6.385/76, considerando o histórico dos acusados e diante da gravidade e
reprobabilidade dos seus atos, bem como dos prejuízos por eles causados,
decidiu, por unanimidade:

1. PRELIMINARMENTE, rejeitar a alegação apresentada pela defesa de
incompetência da CVM para julgar condutas que teriam ocorrido
exclusivamente no âmbito da Iesa Projetos, por ser ela uma companhia
de capital fechado.

2. NO MÉRITO:
2.1.
Aplicar ao acusado Atilano de Oms Sobrinho a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$9.642.013,08 (nove
milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, treze reais e oito
centavos), correspondentes a três vezes o montante da
vantagem econômica indevidamente obtida, pela prática de atos
de liberalidade à custa da Companhia e pela inobservância do
seu dever de lealdade, em infração ao art. 154, §2o, “a”, e art. 155,
caput, da Lei no 6.404/76;

2.2.
Aplicar ao acusado César Romeu Fiedler a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$3.856.808,13 (três milhões,
oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oito reais e treze
centavos), correspondentes a três vezes o montante da
vantagem econômica indevidamente obtida, pela prática de atos
de liberalidade à custa da Companhia e pela inobservância do
seu dever de lealdade, em infração ao art. 154, §2o, “a”, e art. 155,
caput, da Lei no 6.404/76;

2.3.
Aplicar ao acusado Di Marco Pozzo a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), pela prática de atos de liberalidade à custa da
Companhia, em infração ao art. 154, §2o, “a”, da Lei no
6.404/76;

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008.

Ausentes tanto os acusados quanto o seu representante constituído nos
autos.
Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o
Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/7923

Acusados:
Atilano de Oms Sobrinho

César Romeu Fiedler

Di Marco Pozzo

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Inepar S.A.
Indústria e Construções por suposta prática de ato de liberalidade à custa
da companhia (art. 154, §2o, “a”, da Lei no 6.404/76) e infração ao dever
de lealdade (art. 155, caput, da Lei no 6.404/76).

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório
I.
OBJETO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para a apuração de
eventuais irregularidades ocorridas na transferência de ações de emissão da Iesa Óleo e
Gás S.A. (“IOG”), companhia fechada subsidiária integral da companhia fechada Iesa
Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. (“Iesa Projetos”) e indiretamente controlada
pela companhia aberta Inepar S.A. Indústria e Construções (“IIC” ou “Companhia”), para
Atilano de Oms Sobrinho (“Atilano Sobrinho”), Valdir de Lima Carreiro (“Valdir Carreiro”)
e César Romeu Fiedler (“César Fiedler”).

II.
ORIGEM

2.
O presente termo de acusação originou-se do Processo CVM n° RJ2012/8828,
que, por sua vez, derivou de reclamação de investidor sobre o referido tema.

III.
FATOS

3.
Em 20/07/2012, foi formulada reclamação por investidor da Companhia através
do Sistema de Atendimento ao Investidor - SAI, solicitando que fosse apurada a forma

pela qual foi realizada, em 2008, a transferência de ações representativas de 12% do
capital social da IOG. De acordo com a reclamação, não ficaria claro, pela análise dos
balanços patrimoniais da Iesa Projetos, se essa transferência teria ocorrido através de
doação ou de alienação (fls. 01-03).

4.
Após questionamento efetuado pela SOI1, a Companhia informou, em resposta
protocolizada em 29/08/2012, que a Organização Inepar adotaria, desde a sua fundação,
política de incentivo aos seus principais dirigentes, promovendo a transferência de ações
como prêmio por seu desempenho, esforço e dedicação. Desse modo, a transferência de
ações da IOG mencionada na reclamação teria sido feita a pessoas físicas, de forma não
onerosa, na forma de bônus em ações de capital, decorrente de suas funções e das
contribuições por elas prestadas (fl. 8).

5.
A resposta da Companhia foi comunicada ao investidor em 12/09/2012 (fls. 11-
12) e, em 17/9/2012, o processo foi enviado à SEP, para apuração da aderência da
operação às normas aplicáveis (fl. 15).

6.
Em 16/11/2012, a SEP solicitou informações à Companhia2, que apresentou, em
03/12/2012, a seguinte planilha informando quais pessoas teriam recebido títulos de
emissão da IIC e de suas controladas para fins de remuneração ou incentivo nos
exercícios de 2008 em diante (fls. 21-23):

Nome
Função
Quantida
de, tipo,
espécie e
classe
Valor justo
Valor
patrimon
ial
Atilano de
Oms
Sobrinho
IOG – Presidente do
Conselho de Administração
Iesa Projetos – Presidente
do Conselho de
Administração
IIC – Presidente do
Conselho de Administração
1.996.276
ações
nominativ
as
ordinárias
Valor total de R$
1.996,276,00
correspondente ao
preço unitário de R$
1,00
R$ 1,61
cada ação
na data
base de
31.08.200
8
Valdir
Lima
Carreiro
IOG – Diretor Presidente
cumulado com Diretor
Comercial
Iesa Projetos – Membro
do Conselho de
Administração
IIC – Membro do Conselho
de Administração
1.996.277
ações
nominativ
as
ordinárias
Valor total de R$
1.996,277,00
correspondente ao
preço unitário de R$
1,00
R$ 1,61
cada ação
na data
base de
31.08.200
8
Cesar
Romeu
Fiedler
IOG – Membro do Conselho
de Administração
Iesa Projetos – Diretor
Presidente
IIC – Diretor Presidente
798.511
ações
nominativ
as
ordinárias
Valor total de R$
798.511,00
correspondente ao
preço unitário de R$
1,00
R$ 1,61
cada ação
na data
base de
31.08.200
8

7.
No mesmo expediente, a Companhia reiterou que a política de incentivo aos seus
principais dirigentes teria sido adotada desde a sua fundação, com expansão substancial
no final do exercício de 1997, mediante a implementação do programa “ParticipAÇÃO”,
de modo que os diretores das Organizações Inepar seriam premiados de forma

excepcional, assegurando sua efetiva participação nos negócios da Companhia. Para
sustentar sua manifestação, a IIC juntou cópia de encarte veiculado pela própria
Companhia no ano de 1997, denominado de “O Condutor”, que contém reportagem
intitulada “Grupo Inepar promove funcionários a acionistas em programa inédito no
Brasil” (fls. 23-43).

8.
Portanto, segundo a Companhia, diante da implementação do citado programa
de incentivos, não seriam aplicáveis os questionamentos da SEP por meio dos quais se
solicitou: (i) o envio de cópia do documento que contivesse a política de remuneração em
que estivesse previsto o pagamento baseado em ações; cópias das atas das reuniões dos
órgãos da administração que tivessem deliberado sobre tal política; e (ii) esclarecimentos
sobre se os valores relativos às transferências dentro do limite global definido para a
remuneração dos administradores.

9.
Instados a se manifestar pela SEP acerca de eventual descumprimento de seus
deveres fiduciários3, os membros da Diretoria4 e do Conselho de Administração5 da IIC
protocolizaram resposta conjunta através da qual reiteraram as manifestações da
Companhia sobre a política de incentivo existente nas Organizações Inepar, afirmando,
ao fim, que não faltaram com seus deveres fiduciários previstos nos artigos 153 a 156 da
Lei no 6.404/76 (fls. 49-59).

10.
Adicionalmente, os referidos administradores pontuaram que, no grupo de
sociedades, como seria o caso das sociedades integrantes do grupo Inepar, existiria uma
direção unificada, exercida pela sociedade controladora, que formularia a política geral do
grupo. Observando esta característica, e com base na tradição da Companhia desde a
sua constituição, as participações da IOG teriam sido transferidas às pessoas físicas, de
forma não onerosa, como bônus em ações de capital.

IV.
TERMO DE ACUSAÇÃO (fls. 167-179)

11.
Diante das respostas dos administradores da Companhia, a SEP formulou Termo
de Acusação por meio do qual salientou, inicialmente, que as doações de ações da IOG
(companhia fechada), embora tenham sido realizadas por meio da Iesa Projetos
(companhia fechada), teriam sido deliberadas por administradores da IIC (companhia
aberta). De acordo com a Acusação, houve doação de ações da IOG no valor contábil de
aproximadamente R$ 7,7 milhões, o que repercutiria na IIC, em razão do método de
equivalência patrimonial. Nessa linha, a SEP salientou a existência de precedentes do
Colegiado que afirmariam a competência legal da CVM para punir práticas como a
mencionada6.

12.
Segundo a Acusação, a IOG, isoladamente, teria tido resultado equivalente a
40,7% do lucro líquido da IIC no exercício de 2008, e as ações de sua emissão que foram
objeto de doação, em 16/09/2008, teriam sido distribuídas da seguinte maneira (fls. 52-59):

Nome
Ações da IOG
recebidas
Valor Contábil
(R$)
% do
Total
Atilano de Oms
Sobrinho
1.996.276
3.214.004,36
5,0%
Valdir Lima Carreiro
1.996.277
3.214.005,97
5,0%
Cesar Romeu Fiedler
798.511
1.285.602,71
2,0%

13.
Destacou-se que, à época da transferência das ações, os Atilano Sobrinho e
Cesar Fiedler ocupavam cargos tanto na Diretoria7 quanto no Conselho de Administração8
da Inepar, enquanto Valdir Carreiro não ocuparia, naquele momento, cargo na
administração da Companhia9. Além disso, conforme a Acusação, a Companhia teria, no
âmbito do Processo CVM no RJ2012/108, se manifestado em relação àquelas pessoas
como integrantes do grupo de controle da IIC (fls. 119-128).

14.
Para a SEP, a transferência das ações da IOG, enquanto recompensa por
serviços prestados aos administradores, teria de ser feita em consonância com o disposto
no art. 152, caput, da Lei no 6.404/7610. Logo, os pagamentos efetuados a Atilano
Sobrinho e Cesar Fiedler, incluindo o valor das ações da IOG a eles transferidas a título
gratuito, não poderiam ultrapassar o montante aprovado na AGOE de 03/05/2007, que
os elegeu, na qual fora fixado o valor de R$400.000,00 como limite máximo da
remuneração global anual dos órgãos de administração da Companhia.

15.
A alegação de que a transferência das ações da IOG teria sido baseada no
programa “ParticipAÇÃO” não deveria prosperar, pois as doações realizadas não se
enquadrariam na descrição do programa. A remuneração de cada administrador não teria
sido definida utilizando exclusivamente as variáveis referidas no programa (tempo de
serviço e desempenho) e, ademais, apenas Atilano Sobrinho, Valdir Carreiro e Cesar
Fiedler teriam sido beneficiados com ações da IOG, em que pese o mencionado programa
de incentivo estabelecer que 1.000 funcionários seriam beneficiados.

16.
Portanto, inexistiriam evidências de que as doações em comento teriam sido
realizadas no âmbito do referido programa. De todo modo, para a SEP, ainda que se
admitisse que as transferências gratuitas realizadas tivessem sido feitas em razão do
programa “ParticipAÇÃO”, ele não poderia ser usado para definir matérias de competência
assemblear, sob o risco de infração ao previsto no art. 152, caput, da Lei no 6.404/76.

17.
Ademais, a Acusação registrou que no Termo de Transferência das ações da IOG
a Atilano Sobrinho (conselheiro de administração da IIC) a Iesa Projetos teria sido
representada por César Fiedler (diretor e conselheiro de Administração da IIC) e Di
Marco Pozzo (conselheiro de administração da IIC). Por sua vez, nos Termos de
Transferência de ações da IOG a Cesar Fiedler e Valdir Carneiro, a Iesa Projetos teria
sido representada por Atilano Sobrinho e Di Marco Pozzo. Disso decorreria, para a SEP,
que os beneficiários das remunerações realizadas em desacordo com as exigências legais
teriam sido os próprios administradores, os quais pertenceriam, ainda, ao grupo de
controle da Companhia.

V.
ACUSAÇÕES (fls. 177-178)

18.
Pelo exposto, a SEP concluiu pela responsabilização de:

a)
Atilano de Oms Sobrinho, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Inepar S.A. Indústria e Construções:

i.
pelo descumprimento do art. 154, c/c o art. 152, caput, ambos da Lei no
6.404/76, pela remuneração com ações de emissão da IOG ao Sr. César Romeu
Fiedler, em valor superior ao fixado pela assembleia geral;
ii.
pelo descumprimento do art. 154 da Lei no 6.404/76, pela remuneração, com
ações de emissão da IOG, ao Sr. Valdir Lima Carneiro, integrante do grupo de
controle da IIC;

iii.
pelo descumprimento do art. 154, caput, c/c o art. 152, caput, ambos da Lei no
6.404/76, por ter recebido remuneração, com ações de emissão da IOG, em
valor superior ao fixado pela assembleia geral; e

iv.
pelo descumprimento do art. 155 da Lei no 6.404/76, por desviar a decisão
societária referente à remuneração dos administradores de companhia aberta
para sua controlada, companhia fechada, de maneira a fugir aos controles
típicos das companhias abertas e aos correspondentes mecanismos de
publicidade.

b)
Di Marco Pozzo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
IIC, eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 03/05/2007:

i.
pelo descumprimento do art. 154, caput, c/c o art. 152, caput, ambos da Lei no
6.404/76, pela remuneração com ações de emissão da IOG aos Srs. Atilano de
Oms Sobrinho e César Romeu Fiedler, em valor superior ao fixado pela
assembleia geral;

ii.
pelo descumprimento do art. 154, caput, da Lei no 6.404/76, pela remuneração
com ações de emissão da IOG ao Sr. Valdir Lima Carneiro, integrante do grupo
de controle da IIC; e

iii.
pelo descumprimento do art. 155 da Lei no 6.404/76, por desviar a decisão
societária referente à remuneração dos administradores de companhia aberta
para sua controlada, companhia fechada, de maneira a fugir aos controles
típicos das companhias abertas e aos correspondentes mecanismos de
publicidade.

c)
César Romeu Fiedler, na qualidade de membro do Conselho de Administração
da IIC, eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 03.05.2007:

i.
pelo descumprimento do art. 154, caput, c/c o art. 152, caput, ambos da Lei no
6.404/76, pela remuneração com ações de emissão da IOG ao Sr. Atilano de
Oms Sobrinho, em valor superior ao fixado pela assembleia geral;

ii.
pelo descumprimento do art. 154, caput, c/c o art. 152, caput, ambos da Lei no
6.404/76, por ter recebido remuneração com ações de emissão da IOG, em
valor superior ao fixado pela assembleia geral;

iii.
pelo descumprimento do art. 155 da Lei no 6.404/76, por desviar a decisão
societária referente à remuneração dos administradores de companhia aberta
para sua controlada, companhia fechada, de maneira a fugir aos controles
típicos das companhias abertas e aos correspondentes mecanismos de
publicidade.

VI.
MANIFESTAÇÃO DA PFE (fls. 181-189)

19.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da
Deliberação CVM n.o 538/0811-12.

20.
A SEP reapresentou o Termo de Acusação, em 13/06/2012, com o fim de
espelhar o posicionamento da PFE sobre: (i) a competência da CVM para apurar o
presente caso; e (ii) a ocorrência de infração ao art. 155 da Lei no 6.404/76 (fls.191-
204). O presente relatório já reflete esses ajustes.

VII.
DEFESAS (fls. 231-243)

21.
Após intimações (fls. 209-211), os acusados apresentaram defesa conjunta, por
meio da qual sustentaram, de início, que o voto do então Diretor Marcos Pinto, relator do
PAS CVM no 14/04 – mencionado como precedente pela SEP – deixaria claro, em excerto
imediatamente anterior ao utilizado pela Acusação13, que carece à CVM poder de apurar
atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e
acionistas de companhias fechadas. Em função disso, no mencionado caso, o referido
Diretor votou pela absolvição do acusado por falta de competência legal da CVM.

22.
Tendo em vista que uma das acusações em face dos acusados se fundamentaria
no fato de terem assinado o Termo de Transferência das ações da IOG para Atilano
Sobrinho, Valdir Carreiro e César Fiedler – “o que, de fato, se verificou, tendo presente
que eles eram representantes legais da Iesa Projetos, e tal decisão se deu no âmbito
dessa companhia fechada” (fls. 237) –, o caso se enquadraria no entendimento do ex-
diretor Marcos Pinto no PAS CVM no 14/04.

23.
Pelo fato de serem membros do Conselho de Administração da IIC, faltaria
competência executiva aos acusados para efetuar as transferências de ações, razão pela
qual sua atuação teria sido efetivada tão somente no âmbito da Iesa Projetos, sociedade
que não está ao alcance da competência da CVM por ser uma companhia fechada. No
mesmo sentido, a acusação de recebimento de valores em montante superior ao
estabelecido pela Assembleia Geral também não mereceria prosperar, posto que a
remuneração fixada por tal conclave seria referente apenas à IIC.

24.
Ademais, as doações não seriam forma de remuneração, mas de “prêmio pelo
bom desempenho, esforços e dedicação desenvolvidos nos negócios ligados às
Companhias” (fl. 238). Em razão da inexistência de referência específica a uma
vinculação entre os agraciados por tal prêmio e uma sociedade determinada que integre
as Organizações Inepar, este não assumiria o caráter de remuneração.

25.
De todo modo, mesmo se as doações de ações da IOG fossem entendidas como
remuneração, esta teria sido conferida pela Iesa Projetos, não se aplicando o limite
estabelecido na Assembleia Geral da IIC. Isso decorreria do fato de a Iesa Projetos ser
uma companhia com personalidade jurídica distinta, inexistindo confusão patrimonial
mesmo nos grupos de sociedades tratados no Capítulo XXI da Lei no 6.404/76, conforme
previsto no art. 266 da Lei no 6.404/7614.

26.
Além disso, considerando que as Organizações Inepar não seriam constituídas
como grupo de sociedades, não se aplicaria o previsto no art. 274 da Lei das S.A.15, de
modo que o limite aprovado pela Assembleia Geral da IIC, nos termos do art. 152 da Lei
no 6.404/76, seria aplicável somente sobre essa sociedade. A redação das atas dos
conclaves que deliberaram sobre os limites das remunerações dos administradores não
permitiria concluir que em tal limite também se incluiria a remuneração das sociedades
controladas.

27.
A conclusão da Acusação de que apenas os acusados receberam ações da IOG
por meio de doação também não refletiria a realidade, uma vez que, já em 1997, o
encarte “O Condutor” noticiava que “sete empresas do Grupo já têm acionistas
participantes em seus quadros” (fl. 240), inexistindo nos autos quaisquer documentos
passíveis de sustentar o entendimento da SEP.

28.
Igualmente, não teria sido demonstrada culpa ou dolo dos acusados, em
descasamento com o princípio da não culpabilidade. As doações de ações não teriam
representado prejuízos à IIC, afetado o exercício do controle indireto sobre a IOG e
tampouco reduzido qualquer benefício de natureza pecuniária que a Companhia fizesse jus.

29.
Afirmou-se, por fim, que os acusados estariam ultimando as providências
necessárias para fazer retornar à Iesa Projetos as ações de emissão da IOG que foram
objeto das transferências gratuitas, incluindo aquelas que subscreveram em decorrência
do exercício de direito de preferência, de modo que as participações direta e indireta da
IIC na IOG retornariam ao estágio anterior às doações. Os acusados se comprometeram
a, em curto espaço de tempo, demonstrar à CVM as medidas adotadas para recompor a
participação da IIC na IOG.

VIII.
SORTEIO E DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

30.
Em reunião realizada em 02/12/2014, o Colegiado da CVM, acompanhando o
entendimento exarado pelo Comitê de Termo Compromisso, deliberou a rejeição da
proposta apresentada em conjunto pelos acusados. Assim, a Diretora Ana Novaes foi
sorteada, naquela mesma reunião do Colegiado, como relatora do presente processo
sancionador (fl. 303). Tendo em vista o término do mandato da Diretora, o presente
processo foi redistribuído, em 27/01/2015, ao Diretor Roberto Tadeu (fl. 307). Em
11/08/2015, o PAS foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação no
558/0816 (fl. 311).

IX.
PRODUÇÃO DE PROVAS

31.
Após determinação efetuada, em 10/03/2016, com base no art. 20 da
Deliberação CVM no 538/0817 (fl. 318), a SEP enviou ofícios18 aos acusados, requerendo
o envio dos seguintes documentos e informações:

a)
cópia do ato societário da Iesa Projetos pelo qual teria sido deliberada a
transferência de ações da IOG;

b)
cópia dos documentos relativos à aprovação das remunerações da administração
da Iesa Projetos, referente ao exercício de 2008;

c)
cópia do documento que contenha a política de remuneração na qual esteja
prevista a forma de pagamento (programa “ParticipAÇÃO”) e cópias das atas de
reuniões dos órgãos de administração ou assembleias gerais em que se tenha
deliberado a respeito da política;

d)
informações sobre quais providências foram efetivamente realizadas até o
presente momento no sentido de retornar à Iesa Projetos as ações da IOG; e

e)
manifestação sobre os documentos mencionados acima, bem como quaisquer
outras informações pertinentes.

32.
Em resposta, os acusados teceram considerações sobre o processo de
recuperação judicial de sociedades integrantes do Grupo Inepar. Segundo eles, diante
das dificuldades apresentadas no curso do processo, teria restado impossível dar
seguimento a qualquer estudo para viabilizar a devolução das ações, plano este que seria
retomado quando da conclusão do processo de implementação do plano de recuperação
judicial do Grupo Inepar (fls. 329-332). Nenhum anexo foi encaminhado em conjunto
com a referida resposta.

33.
Em 31/05/2016, foi encaminhado ofício19 à Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro, solicitando o envio das atas das assembleias gerais e reuniões da diretoria e do
conselho de administração realizadas nos anos 2007 e 2008 referentes à empresa Iesa
Projetos. Tais documentos foram anexados às fls. 340-393 e 395-443 dos autos.

X.
REDEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS

34.
Em 31/05/2016, com fundamento no art. 25 da Deliberação CVM no 538/0820,
submeteu-se ao Colegiado proposta de redefinição jurídica dos fatos apurados no
presente processo administrativo sancionador, uma vez que a imputação proposta pela
SEP não seria o enquadramento jurídico mais adequado, na medida em que, via de
regra, o montante global de remuneração fixado na assembleia geral de controladora não
é aplicável às outras companhias do mesmo grupo (fls. 444-450).

35.
Nesse sentido, e tendo em vista a possível ocorrência de cessão gratuita, pelos
acusados, de bens de propriedade da Iesa Projetos, sem fundamentação aparente, para
as suas esferas patrimoniais privadas e para outras partes relacionadas, os fatos
poderiam envolver a prática de ato de liberalidade em prejuízo da companhia (art. 154,
§2o, “a”, da Lei 6.404) no que se refere aos conselheiros que deliberaram nesse sentido,
além de eventual violação ao dever de lealdade (art. 155 da Lei 6.404) em relação aos
administradores que receberam o suposto benefício irregular.

36.
Assim, sugeriu-se que as seguintes imputações fossem aplicadas às condutas
descritas no Termo de Acusação:

a)
Atilano de Oms Sobrinho, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Inepar S.A. Indústria e Construções:

i.
pelo descumprimento ao art. 154, §2o, “a”, da Lei no 6.404/76, por ter
autorizado a transferência gratuita de bens (ações de emissão da IESA Óleo
e Gás S.A.) de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens
S.A. aos Srs. César Romeu Fiedler e Valdir Lima Carneiro;

ii.
pelo descumprimento ao art. 155 da Lei no 6.404/76, por ter recebido, a
título gratuito, bens de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e
Montagens S.A. (ações de emissão da IESA Óleo e Gás S.A.);

b)
Di Marco Pozzo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Inepar S.A. Indústria e Construções, pelo descumprimento ao art. 154, §2o, “a”,
da Lei no 6.404/76, por ter autorizado a transferência gratuita de bens (ações de
emissão da IESA Óleo e Gás S.A.) de propriedade da IESA Projetos,
Equipamentos e Montagens S.A. aos Srs. Atilano de Oms Sobrinho, César Romeu
Fiedler e Valdir Lima Carneiro;

c)
César Romeu Fiedler, na qualidade de membro do Conselho de Administração
da Inepar S.A. Indústria e Construções:

i.
pelo descumprimento ao art. 154, §2o, “a”, da Lei no 6.404/76, por ter
autorizado a transferência gratuita de bens (ações de emissão da IESA Óleo
e Gás S.A.) de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens
S.A. aos Sr. Atilano de Oms Sobrinho; e

ii.
pelo descumprimento ao art. 155 da Lei no 6.404/76, por ter recebido, a
título gratuito, bens de propriedade da IESA Projetos, Equipamentos e
Montagens S.A. (ações de emissão da IESA Óleo e Gás S.A.).

37.
Em reunião ocorrida no mesmo dia 31/05/2016, a proposta de redefinição
jurídica dos fatos foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado (fl. 452).

XI.
ADITAMENTO ÀS DEFESAS

38.
Em cumprimento ao disposto nos artigos 2421 e 2622 da Deliberação CVM no
538/08, os acusados foram regulamente intimados para apresentarem aditamento às
suas defesas e também para se manifestarem quanto às provas juntadas nos autos após
solicitação feita à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (fls. 456-458).

39.
No aditamento apresentado em conjunto pelos acusados23, afirmou-se que os
termos de transferência das ações da IOG teriam sido assinados no âmbito da Iesa
Projetos, empresa de capital fechado. Desse modo, haveria um equívoco em atribuir o
ato praticado aos acusados na qualidade de membros do Conselho de Administração da
IIC, uma vez que conselheiros de administração não teriam competência estatutária para
assinar atos de gestão da companhia em questão e nem mesmo de outra sociedade relacionada.

40.
Faltaria competência aos acusados, como membros do Conselho de
Administração da IIC, para assinar e efetuar as transferências de ações, sendo que a
atuação dos acusados teria se verificado na qualidade de representantes legais da Iesa
projetos, companhia fechada e, por isso mesmo, não incluída na esfera de atuação da CVM.

41.
No caso em análise, não haveria que se falar em ato de liberalidade à custa da
IIC ou da Iesa Projetos, posto que as transferências de ações teriam se verificado em
sintonia com o programa “ParticipAÇÃO” no âmbito da Iesa Projetos, como forma de
premiar pessoas físicas pelo bom desempenho e esforço desenvolvidos nos negócios
relacionados a qualquer das sociedades que integram as Organizações Inepar.

42.
Logo, a recapitulação das infrações não seria condizente com a realidade, pois os
serviços prestados pelos destinatários das transferências de ações seriam sua
contrapartida. As transferências também não teriam representado qualquer prejuízo à
IIC, não teriam afetado o exercício do controle indireto competente a essa companhia e
tampouco teriam reduzido qualquer benefício de natureza pecuniária a que ela fizesse
jus, pelo que os acusados também não teriam falhado com seu dever de lealdade. Por
fim, os acusados reiteraram os demais argumentos de defesa apresentados
anteriormente à redefinição jurídica dos fatos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
------------------------------
1 OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/No697/2012(fl. 6), de 13/08/2012.
2 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No357/2012 (fls. 17-18), de 16/11/2012.
3 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No349/13 (fls. 45-46), de 05/06/2013.
4 Srs. Cesar Romeu Fiedler (Diretor-Presidente), Ricardo Woitowicz (Diretor Comercial), Marco Antonio Bernardi (Diretor
Administrativo-Financeiro) e Dionísio Leles da Silva Filho (Diretor de Relações com Investidores).
5 Srs. Atilano de Oms Sobrinho, Cesar Romeu Fiedler, Di Marco Pozzo, Irajá Galliano Andrade, Jauneval de Oms, Valdir
Lima Carreiro, Carlos Alberto Del Claro Gloger e José Joaquim Paifer.
6 A Acusação fez referência ao voto do Diretor-Relator do Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/04, julgado em
24/08/2010, especificamente ao seguinte trecho: “1.5 Mas antes de dar prosseguimento ao mérito, gostaria de prevenir
possíveis interpretações excessivas da posição que expus acima, esclarecendo que os limites legais à competência da CVM
não a impedem de punir, por exemplo: i. controlador de companhia aberta que, por meio de subsidiárias fechadas dessa
companhia aberta, abusa de seu poder; ii. os administradores de companhia aberta, por infrações cometidas por meio de
subsidiárias fechadas, mas com repercussão na própria companhia aberta; e iii. administradores de companhia fechada ou
quaisquer terceiros que tenham contribuído para a prática da infração praticada por controlador ou administrador de
companhia aberta, nos termos do art. 29 do Código Penal”.
7 Eleição na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/05/2007 (fls. 110-111).
8 Eleição na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03/05/2007 (fls. 101-109).
9 De acordo com a SEP, o Sr. Valdir Lima Carreiro apenas teria sido eleito para o Conselho de Administração da IIC em
Assembleia Geral Ordinária realizada em 03/05/2012 (fls. 114-118).
10 Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
11 Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome
e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III –
análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão
expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
12 MEMO No 83/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 181-189), de 29/08/2013.
13 A Defesa colacionou o seguinte trecho do referido voto: “1. Diretor de Companhia Fechada 1.1 Em 9 de fevereiro de
2004, a Embrapar reapresentou seu formulário IAN referente a 31 de dezembro de 2002. Nesse formulário, indicava Jorge
Luiz Rodriguez como conselheiro e diretor-presidente da companhia, eleito em 25 de abril de 2001, com mandato até a
assembleia geral ordinária de 2004. 1.2 Porém, consultando as atas de reuniões do conselho de administração, percebe-se
que sua indicação para o cargo de diretor-presidente da Embrapar ocorreu apenas em 19 de dezembro de 2002, quando o
contrato com a Euroinvest já havia se encerrado. Até então, ele havia sido diretor apenas de uma companhia fechada. 1.3 A
Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, não permite que a CVM puna administradores de companhias fechadas. Nesse
ponto, o art. 9o, V, da Lei é claro: Art. 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2o do art. 15,
poderá: (...) V – apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores,
membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado;
(...) 1.4 Portanto, em vista da falta de competência legal da CVM para punir o acusado, voto pela sua absolvição. (...).
14 Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos
administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará
personalidade e patrimônios distintos.
15 Art. 274. Os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais de uma sociedade poderão ter a sua remuneração
rateada entre as diversas sociedades, e a gratificação dos administradores, se houver, poderá ser fixada, dentro dos limites do
§1o do artigo 152 com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo.
16 Art. 10. Ao Diretor que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou
suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.
17 Art. 20. É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo
acusado.
18 Ofício no 62-2016-CVM/SEP/GEA-3 (fl. 323), de 11/03/2016; Ofício no 63-2016-CVM/SEP/GEA-3 (fl. 324), de
11/03/2016; e Ofício no 64-2016-CVM/SEP/GEA-3 (fl. 325), de 11/03/2016.
19 Ofício no 1/2016-CVM/DGB (fl. 334), de 31/05/2016.
20 Art. 25. O Colegiado poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que em
decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos autos, devendo indicar os acusados afetados pela nova
definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas, observado o disposto na Seção III.

21 Art. 24. Ao acusado será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre as provas produzidas,
independentemente de haver, ou não, acompanhado a sua produção.
22 Art. 26. Na hipótese do art. 25, todos os acusados indicados pelo Colegiado serão intimados, devendo a intimação ser
acompanhada exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado.
23 Em 10/08/2016, os acusados apresentaram uma primeira versão de aditamento às suas defesas (fls. 475-481). Ainda em
10/08/2016, os acusados protocolaram nova versão de aditamento às suas defesas, solicitando a substituição da versão
anterior (fls. 482-489). Em 19/08/2016, foi protocolada outra correspondência pelos acusados, por meio da qual “em
complementação à manifestação dos Defendentes consubstanciada no Aditamento à Defesa, os Defendentes ratificam e
reiteram todos os argumentos, de fato e de direito, já apresentados na Defesa de 30/10/206, que não sejam incompatíveis ou
prejudicados pela recapitulação deliberada na 23a Reunião do Colegiado realizada em 14/06/2016” (fls. 491-492). O
presente relatório já reflete esses pedidos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/7923

Acusados:
Atilano de Oms Sobrinho

César Romeu Fiedler

Di Marco Pozzo

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Inepar S.A.
Indústria e Construções por suposta prática de ato de liberalidade à custa
da companhia (art. 154, §2o, “a”, da Lei no 6.404/76) e infração ao dever
de lealdade (art. 155, caput, da Lei no 6.404/76).

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

I.
VISÃO PANORÂMICA

1.
Apurou-se, no presente processo, que 4.791.064 ações de propriedade da Iesa
Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. (“Iesa Projetos”) foram transferidos, a título
gratuito, em setembro de 2008, para os seguintes administradores do grupo Inepar:
Atilano de Oms Sobrinho (“Atilano Sobrinho” – 1.996.276 ações), Valdir de Lima Carreiro
(“Valdir Carreiro” – 1.996.277 ações) e César Romeu Fiedler (“César Fiedler” – 798.511 ações).

2.
Os valores mobiliários em questão eram ações de emissão da Iesa Óleo e Gás
S.A. (“IOG”), cujo valor, conforme avaliação da própria sociedade, correspondia a
aproximadamente R$4,8 milhões, se levado em consideração o valor justo (R$1,00 por
ação), ou de algo em torno de R$ 7,7 milhões, segundo valor contábil (R$1,61 por ação 1).

3.
Como não foi indicado qualquer critério para a definição do valor justo das ações
da IOG, tomar-se-á como referência da expressão econômica desses valores mobiliários,
à época da transferência (16/09/2008), o valor patrimonial de R$ 1,61 por ação indicado
pela Inepar S.A. Indústria e Construções (“IIC” ou “Companhia”), que não foi impugnado
pelos acusados.

4.
É importante destacar, desde o início, que a Iesa Projetos e a IOG são
companhias fechadas que integram o grupo econômico controlado pela holding aberta
IIC. Conforme organograma elaborado pela SEP, o grupo encontrava-se estruturado da
seguinte maneira na época da operação em análise:

5.
A SEP também averiguou que, nos Termos de Transferência de ações para os
executivos (fls. 52-55), a cedente Iesa Projetos foi representada por César Fiedler e Di
Marco Pozzo no ato de cessão em favor de Atilano Sobrinho, enquanto que, nas
transferências efetuadas para Valdir Carreiro. e César Fiedler, a sociedade foi
representada por Atilano Sobrinho e Di Marco Pozzo.

6.
À época das transferências das ações, Atilano Sobrinho, Di Pozzo e César Fiedler
integravam o conselho de administração da IIC2. Atilano Sobrinho também exercia o
cargo de diretor presidente da IIC, enquanto que César Fiedler ocupava a função de
diretor administrativo-financeiro e de relações com investidores na referida Companhia3.
Concomitantemente ao exercício dessas funções na IIC, Atilano Sobrinho, César Fiedler e
Di Pozzo também eram membros da diretoria da Iesa Projetos, ocupando,
respectivamente, os cargos de diretor-presidente, diretor de operações e diretor- jurídico4.

7.
Com a aprovação da proposta de redefinição jurídica dos fatos (fls. 444-450)5,
todos os acusados passaram a responder por infração ao art. 154, §2o, “a”, da Lei no
6.404/766, em virtude de suposta prática de atos de liberalidade. Além dessa suposta
violação, imputou-se, ainda, a Atilano Sobrinho e a César Fiedler, a acusação de
transgressão ao dever de lealdade de que trata o caput do art. 155 da Lei no 6.404/767,
pelo aparentemente recebimento, a título gratuito, das ações de emissão da IOG.

8.
Os documentos constantes nos autos não deixam dúvidas de que as
transferências das ações da IOG efetivamente ocorreram e foram feitas a título gratuito
(doações8), sendo a sociedade cedente representada, nesses atos jurídicos, por César
Fiedler, Di Marco Pozzo e Atilano Sobrinho, conforme indicado no §5o, supra, sendo
incontroversa a autoria de cada uma das cessões, posto que não refutadas pelos
acusados.

9.
Diante desse quadro, impõe-se, em essência, decidir, como preliminar, se a CVM
seria competente para apurar e punir eventuais infrações praticadas em subsidiária
fechada de uma companhia aberta, bem como, na sequência, caso superada a
preliminar, verificar se existia ou não fundamento para a realização daquelas
transferências gratuitas de ações.

II.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA CVM

10.
Os acusados apresentam preliminar de incompetência da CVM para julgar
condutas que teriam ocorrido exclusivamente no âmbito da Iesa Projetos, por ser esta
uma sociedade fechada. Acrescentam ainda que seria equivocado embaralhar os atos por
eles praticados como diretores da subsidiária fechada com as atribuições e
responsabilidades relacionadas aos cargos de administração que detinham na holding aberta.

11.
Não há dúvida de que a competência da CVM restringe-se, em regra, às
companhias abertas.

12.
Ocorre que, no presente caso, a companhia aberta estaria sofrendo os efeitos
reflexos de atos supostamente irregulares realizados em sua subsidiária, que, ademais,
seria administrada pelas mesmas pessoas que exerciam concomitantemente cargos na
administração da holding aberta.

13.
Esse quadro fático, em que os administradores da holding aberta e da subsidiária
operacional fechada são coincidentes (total ou parcialmente), pode provocar, diante das
circunstância de um caso concreto, a extensão da competência da CVM para a análise
completa dos atos de todas as sociedades do grupo, de modo a evitar que a Lei no
6.385/76 se torne inócua e permita a realização de atos prejudicais ao mercado por meio
de estratagemas societários que transfiram a operacionalidade do ato irregular para a
subsidiária fechada da holding aberta.

14.
Trata-se de interpretação sistemática e teleológica da Lei no 6.385/76, por meio
da qual se busca evitar situações artificiais que causam, indiretamente, prejuízo à higidez
do mercado, uma vez que a holding aberta estaria sendo prejudicada por meio de atos
irregulares realizados na subsidiária fechada, o que pode causar efeitos deletérios ao
mercado de valores mobiliários de forma tão nefasta como quando o ato irregular é
promovido diretamente na companhia aberta.

15.
Anote-se que a IIC, companhia aberta, exercia exclusivamente a função de
holding do grupo, tanto que as atividades operacionais ficaram concentradas, a partir do
ano de 2004, na Iesa Projetos e na IOG. O histórico da Companhia é assim retratado em
seu formulário de referência (FRE) relativo ao exercício de 2010:

“2003/2004 - Após a decisão do Conselho de Administração, de Março
de 2003, que colocou a responsabilidade da conclusão de todo o processo
de reestruturação no Grupo Controlador, a administração da Companhia
decidiu concentrar e consolidar todas as suas atividades operacionais em
Araraquara/SP, objetivando significativa redução de nossos custos e
despesas e o crescimento de nossa produtividade e competitividade. Por
motivos de ordem operacional e mercadológica e, em virtude da
apreciável tradição junto ao mercado da subsidiária integral IESA -
Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, foi ela escolhida e estruturada
para conduzir todas as atividades operacionais, nas áreas de projetos,
manufatura e serviços, a partir de 2004.
Neste sentido, foram adotadas as seguintes providências:
[...]
• Transferimos para a IESA o acervo técnico de todas as empresas
industriais e de serviços, da Companhia e de suas controladas.
[...]
• Transferimos para a IESA, (observadas as restrições impostas pela
transferência dos contratos de fornecimento e serviços), o quadro de
colaboradores lotados nas várias empresas e atividades. Este processo foi
totalmente concluído em janeiro último.

• Cadastramos a IESA como fornecedora de bens e serviços em todos os
segmentos de mercado. Este processo foi facilitado graças ao acervo
técnico e tradição da própria IESA, somado aqueles transferidos pela
Companhia e suas controladas.
[...]
2005
[...]
• Constituída a IESA Óleo & Gás S.A, com o intuito de preparar a unidade
para buscar uma nova parceira/sócio tecnológica, com capacidade de
fazer
frente
ao
grande
volume
de demanda
no
mercado,
por
investimentos em projetos de infraestrutura.
• Concedido a IESA Óleo & Gás S.A, acesso a todo acervo técnico da Iesa
Projetos Equipamentos e Montagens S.A, sendo o mesmo compartilhado
pelas duas empresas.
[...]”9

16.
Do relatório, constata-se que atividade operacional do grupo era exercida pela
Iesa Projetos e pela IOG, remanescendo a companhia aberta (IIC) apenas com a função
de coordenação e centralização das decisões estratégias do grupo.

17.
Assim, considerando o contexto do grupo Inepar, não seria razoável nem jurídico
concluir que os acusados, administradores de uma companhia aberta (IIC), estariam
excluídos da supervisão da CVM em relação aos atos por eles realizados enquanto
diretores das sociedades operacionais fechadas do grupo (no caso, a Iesa Projetos), em
especial porque, como já exposto, os eventuais atos irregulares realizados nessas
subsidiárias operacionais são aptos a causar sérios prejuízos para a holding aberta, e,
por conseguinte, severos danos ao mercado mobiliário cuja higidez cabe à CVM zelar.

18.
Se assim não fosse, razão alguma haveria para que a Lei no 6.385/76 contivesse
norma permitindo à CVM “examinar e extrair cópia de registros contábeis, livros ou
documentos (...) das companhias abertas e demais emissoras de valores mobiliários e,
quando houver suspeita fundada de atos ilegais, das respectivas sociedades
controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum” (art. 9o,
I, “b” – g. n.)10.

19.
Aliás, essa questão não é inédita na CVM, podendo-se citar, como precedente, o
voto proferido, em 24/08/2010, no julgamento do PAS CVM no 14/04, quando o Diretor
Relator Marcos Pinto assim se manifestou sobre o tema:

“1.3 A Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, não permite que a CVM
puna administradores de companhias fechadas. Nesse ponto, o art. 9o, V,
da Lei é claro:
[...]
1.4 Portanto, em vista da falta de competência legal da CVM para punir o
acusado, voto pela sua absolvição. Caso o colegiado não concorde com
esse entendimento, proponho que passemos à análise do mérito, em que
também voto pela absolvição do acusado, pelas razões expostas adiante.
1.5 Mas antes de dar prosseguimento ao mérito, gostaria de prevenir
possíveis interpretações excessivas da posição que expus acima,
esclarecendo que os limites legais à competência da CVM não a
impedem de punir, por exemplo:
i. controlador de companhia aberta que, por meio de subsidiárias
fechadas dessa companhia aberta, abusa de seu poder;
ii. os administradores de companhia aberta, por infrações
cometidas por meio de subsidiárias fechadas, mas com
repercussão na própria companhia aberta; e

iii. administradores de companhia fechada ou quaisquer terceiros que
tenham contribuído para a prática da infração praticada por controlador
ou administrador de companhia aberta, nos termos do art. 29 do Código
Penal”. (g.n)

20.
Essa interpretação, engendrada em tese pelo Diretor Marcos Pinto, foi
posteriormente adotada pelo Colegiado da CVM em um caso concreto (PAS CVM no
RJ2008/4857, julgado em 23/08/2011. Naquela oportunidade, em decisão que foi
unânime, o Diretor Relator Otávio Yazbek manifestou seu entendimento de que os
administradores podem ser responsabilizados por atos irregulares realizados na
subsidiária fechada de um holding aberta:

“3. Deparamo-nos, assim, com uma situação bastante peculiar, gerada
pelo fenômeno do agrupamento de sociedades. Usualmente, as regras de
direito societário, ao tratar dos regimes próprios para as sociedades
envolvidas em relações de grupo, preocupam-se com os chamados
‘acionariados externos’, expressão que designa os acionistas minoritários
das sociedades controladas que são excluídos dos processos decisórios e,
a rigor, dos próprios mecanismos de proteção estabelecidos para os
minoritários das sociedades controladoras. Da mesma maneira, criam-se
regimes para a proteção dos credores das sociedades controladas, de
modo a evitar que se esvaziem os patrimônios destas em benefício de
outras sociedades do grupo, contra as quais eles não teriam direitos.
4. No presente caso encontramos uma inversão daquelas preocupações
tradicionais. Vale uma descrição mais esquemática das suas linhas gerais.
Nele, a sociedade controladora, que é companhia aberta e,
conseqüentemente, dispõe de quadro acionário mais alargado e está
sujeita a regras de transparência mais rigorosas, é uma sociedade de
participações. A sociedade controlada, companhia fechada, é operacional,
atuando diretamente no setor e dispondo de equipamentos e quadro de
pessoal adequado.
5. Na sociedade fechada, atuam como administradores mais relevantes os
mesmos administradores da sua controladora, o que faz presumir que
aquilo que se decide naquela, a menos que tenha sido previamente
submetido à assembleia geral da controladora, foi definido (e aprovado)
exclusivamente pelas mesmas pessoas, na administração desta. É na
sociedade controlada, companhia fechada, que se aprova o plano de
retenção e de estímulos para os administradores.
(...)
44. Em um primeiro momento, se poderia asseverar que o desvio de
poder propriamente dito teria sido realizado a partir de órgãos da
companhia fechada, motivo pelo qual não há como fazer persistir a
acusação quando esta é feita no âmbito da companhia aberta. Porém, e
em consonância com o voto do Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto no
PAS CVM n.o 14/04 (julgado em 24.8.2010), está dentro dos limites da
competência da CVM o julgamento de ‘administradores de companhia
aberta, por infrações cometidas por meio de subsidiárias fechadas, mas
com repercussão na própria companhia aberta’.
45. No caso vertente, a posição detida na administração da companhia
fechada, que reflete a estrutura da gestão da sua controladora e, em larga
medida, decorre desta, foi utilizada para os desvios praticados – vale
dizer, para ater-me à terminologia do voto do diretor Marcos Barbosa
Pinto acima referido, os administradores da companhia aberta praticaram
as infrações por meio de sua subsidiária fechada, produzindo resultados
na sociedade controladora. Daí porque entendo cabível também a
apenação dos acusados por descumprimento do art. 154”.

21.
Acrescente-se que, no presente caso, a Procuradoria Federal Especializada da
CVM manifestou entendimento nesse mesmo sentido11:

“Depreende-se dos Termos de Transferência de ações da Iesa Óleo e Gás
S.A. (vide cópias às fls. 52-55) que a doação foi realizada pela Iesa
Projetos, Equipamentos e Montagens S.A., por meio de seus
representantes legais, ambas sociedades anônimas fechadas sujeitas ao
controle comum da Inepar S.A. Indústria e Comércio. Frise-se, foi no sei
de uma companhia fechada – fato este que, em tese, afastaria a
competência fiscalizatória da CVM – que foi realizada a operação que
favoreceu os administradores ora acusados.
Entretanto, se, de fato, existe uma limitação legal ao exercício do
poder de polícia da CVM, tal óbice não pode ser aqui oposto para
afastar a pretensão punitiva da autarquia, ainda que a
irregularidade tenha sido cometida a partir de uma companhia
fechada. Para tanto, valho-me do entendimento perfilado no julgamento
do PAS CVM no 14/04, de Relatoria do ex-Diretor Marcos Barbosa Pinto,
que abriu um importante precedente para fixar a competência da CVM nas
hipóteses em que a irregularidade é praticada na administração de
companhias fechadas (...).
Ora, na presente hipótese, a SEP demonstrou, de forma inequívoca, que
dois administradores valeram-se dos cargos que, simultaneamente,
ocupavam na administração da companhia controlada, fechada (IOG), e
na sociedade controladora, aberta (Inepar), não para atender aos fins e
interesses destas, mas sim para aprovar doações recíprocas de ações, em
evidente desvio de conduta.
Adicionalmente, e considerando que, no exercício de 2008, a IOG teve,
isoladamente, resultado equivalente a 40,7% do lucro líquido da Inepar
[IIC], não há como negar, em razão da equivalência patrimonial, a
repercussão dessa transmissão gratuita de ações da controlada para a
companhia aberta.
Neste contexto, portanto, creio não haver margens para qualquer
discussão acerca da competência da CVM para o exercício de sua
pretensão punitiva sobre a hipótese ora versada”. (g.n)

22.
A relevância da IOG e, consequentemente, de suas ações, para o grupo
econômico controlado pela Companhia é facilmente constatável pelas próprias
informações contidas nas demonstrações financeiras consolidadas da IIC (fl. 127),
segundo as quais 48% da carteira de encomendas e pedidos ao final de 2008 decorreria
do segmento de atuação de Óleo & Gás (justamente a área da IOG), o que superou
bastante os percentuais referentes aos demais segmentos operacionais de Construção &
Montagem (15%), Geração & Equipamentos (21%) e Andritz Hydro Inepar (16%).

23.
Por fim, rejeita-se a alegação dos acusados de que houve equívoco por ter sido
vinculado os atos em análise à qualidade de conselheiros da IIC, pois, conforme já
exposto no §0, é justamente o exercício simultâneo de cargos na subsidiária fechada e
na holding aberta que, conforme precedentes citados12, justifica a punição pela CVM13.

24.
Desta forma, diante do contexto em análise, não temos dúvida de que os
supostos atos irregulares realizados pelos administradores da subsidiária fechada (Iesa
projetos) são aptos para, em tese, causar prejuízo à holding aberta (IIC), de forma que,
levando em conta também que os administradores exerciam concomitantemente cargos
de administração na subsidiária fechada e na holding aberta14, concluímos pela
competência da CVM para o julgamento do presente processo.

III.
MÉRITO

IV.1.
DO FUNDAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS DOAÇÕES

25.
Os atos de liberalidade, conforme leciona a doutrina de Miranda Valverde, são
“aqueles que diminuem, de qualquer sorte, o patrimônio social sem que tragam para a
sociedade nenhum benefício ou vantagem de ordem econômica”15.

26.
No mesmo sentido, quando do julgamento do PAS CVM no 09/97 (13/12/2006),
manifestou-se o Diretor Wladimir Castelo Branco, para quem “por ato de liberalidade
compreende-se o auto-despojamento de bem ou direito, de que não resulte qualquer
proveito para quem o pratica”16.

27.
A razão da vedação à realização de atos de liberalidade é singela e até mesmo
intuitiva: os poderes e atribuições conferidos pela lei e pelo estatuto social aos
administradores devem ser utilizados para atingir interesses da companhia (art. 154,
caput, da Lei no 6.404/76), de modo que a prática de atos sem contrapartida econômica
para a sociedade contraria o caráter econômico e a finalidade lucrativa que norteiam a
atividade empresarial17.

28.
A própria lei societária, no entanto, prevê a possibilidade de atos gratuitos em
situações específicas, tanto que estabelece ser lícita a “prática de atos gratuitos
razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa,
tendo em vista suas responsabilidades sociais” (art. 154, §4o, da Lei no 6.404/76).

29.
Desta forma, os atos da companhia devem buscar o interesse da companhia,
admitindo-se, no entanto, a prática de atos gratuitos, desde que razoáveis e realizados
em benefício de algum dos outros interesses que, por previsão legal, orbitam no entorno
da sociedade (empregados, acionistas e comunidade). Além disso, e como se afigura
evidente, os atos gratuitos devem ser aprovados pelos órgãos competentes, respeitando
regras claras, objetivas, impessoais e razoáveis que justifiquem a medida.

30.
Otávio Yazbek, em voto proferido em 04/06/2014, no julgamento do PAS CVM
no 12/2005, sintetiza com precisão essa questão:

“(...) para que se caracterize, em um caso concreto, a liberalidade de
certo ato, deve-se investigar a existência, direta ou indireta, imediata ou
mediata, de qualquer contrapartida econômica; atentando-se, sempre, ao
fato de que ‘determinados atos, embora aparentem ser gratuitos, na
verdade não o são, seja porque, no fundo, têm caráter remuneratório,
seja porque se inserem no contexto da própria atividade empresarial –
que tem, por essência, caráter econômico’. Assim, se a conclusão for a de
que o ato não traz nenhum benefício ou vantagem para a companhia,
estar-se-á diante de um ato de liberalidade, salvo se a sua finalidade, e
também a sua razoabilidade, o justificarem, nos termos do §4o do art.
154 da lei societária”.

31.
No caso concreto, os acusados afirmaram que a transferência das ações estaria
em sintonia com suposta política de incentivo adotada pela “Organização Inepar” desde a
sua fundação, com base, especificamente, em programa institucional denominado
“ParticipAÇÃO”, pelo qual se premiariam os profissionais com bom desempenho e
esforços desenvolvidos nos negócios relacionados a quaisquer das sociedades integrantes
da “Organização Inepar”. Seria, assim, uma forma de compensação pela qualidade dos
serviços prestados e dedicação dos funcionários e executivos vinculados ao grupo
empresarial.

32.
Nessa linha, sustentam os acusados que os serviços prestados às sociedades
integrantes do grupo Inepar por aqueles que foram beneficiados por meio das doações
seriam a contrapartida necessária ao recebimento dos valores mobiliários, pelo que não
haveria, no caso, a configuração da prática de ato de liberalidade.

33.
Ocorre que, nada obstante as diversas oportunidades processuais, o único
documento apresentado pelos acusados como forma de subsidiar suas alegações foi um
encarte genérico, impreciso e lacônico, veiculado pela própria Companhia no final da
década de 90, com a denominação de “O Condutor”, que continha reportagem intitulada
“Grupo Inepar promove funcionários a acionistas em programa inédito no Brasil”, e que
fazia referência a um “projeto” de plano de benefícios (fls. 24-43). Nesse referido
encarte, pode-se ler o seguinte conteúdo:

“É um programa de benefício contínuo onde serão aplicados mais de R$ 7
milhões”, adianta Atilano de Oms Sobrinho, presidente do Grupo Inepar.
[...]
Nesta primeira fase de implantação do programa, 1000 dos 4000
funcionários da Inepar serão beneficiados.
O programa pretende nos próximos anos transformar todos os
funcionários em acionistas. Sete empresas do Grupo já têm acionistas
participantes em seu quadros: Inepar S/A Indústria e Construções,
Iridium Brasil S/A, Landis & Gyr Inepar S/A, Inepar Hubbell Ltda., Mastec
Inepar Sistemas de Telecomunicações, Cidetron Ltda. e Fundação Inepar.
Os funcionários do Grupo Inepar beneficiados nesta primeira fase do
programa ‘ParticipAÇÃO’ receberam as ações conquistadas através de
duas variáveis: tempo de serviço e desempenho.
Cinco grupos foram formados para a distribuição de ações pelo tempo de
serviço: até 5 e 9 anos, de 10 a 14 anos, entre 15 e 19 anos e acima de
20 anos. A avaliação de desempenho segue aos critérios padrão, bom e
ótimo para o benefício aos funcionários.
‘Na medida que o funcionário muda de grupo, dentro desta variável,
recebe o complemento para se adequar ao novo grupo’, destaca o
presidente da Fundação Inepar, Renato Requião Munhoz da Rocha.
O acréscimo para a mudança de grupo de tempo na empresa será sempre
o equivalente a 160 lotes de 1000 ações. Os lotes conquistados serão
repassados automaticamente aos funcionários.
O valor dos lotes de ações distribuídos através da variável desempenho se
altera de acordo com os grupos de tempo de serviço.
‘Até completar cinco anos na empresa, o funcionário não é beneficiado
pelo recebimento de ações dentro da variável avaliação de desempenho’,
acrescenta o presidente da Fundação Inepar.
As avaliações de desempenho serão feitas no mês de outubro de cada
ano. Somando as duas variáveis, cada funcionário pode receber nesta
primeira fase do programa entre 40 e 1120 lotes de 1000 ações. (...)
O presidente do grupo Inepar, Atilano de Ons Sobrinho, delegou à
fundação Inepar a criação, elaboração e operacionalização do projeto.[...]”

34.
A explicação de que as doações basearam-se no aludido programa
“ParticipAÇÃO” foi fornecida pela própria Companhia em 04/12/2012 (fls. 21-23), por
seus administradores em 21/06/2016 (fls. 49-59) e pelos acusados, tanto em sua defesa
conjunta (fls. 231-243) quanto no respectivo aditamento apresentado por conta da
redefinição jurídica dos fatos (fls. 483-489).

35.
Contudo, em nenhuma dessas oportunidades, os acusados apresentaram uma
cópia sequer do documento que supostamente conteria o mencionado programa de

incentivos, tampouco cópias dos atos societários de quaisquer das empresas do grupo
econômico em que esta política de remuneração teria sido aprovada ou mesmo
mencionada como fundamento para pagamento de algum benefício.

36.
Nem mesmo após expressamente indagados pela SEP, os acusados
apresentaram esses documentos18. Mais do que isso, os acusados sequer buscaram
produzir alguma justificativa pela não apresentação desses documentos, tanto que
ignoraram, pura e simplesmente, a intimação realizada pela CVM pela qual se solicitou a
apresentação dos seguintes documentos: (i) cópia do ato societário da Iesa Projetos pelo
qual teria sido deliberada a transferência de ações da IOG; (ii) cópia dos documentos
relativos à aprovação das remunerações da administração da Iesa Projetos, referente ao
exercício de 2008; e (iii) cópia do documento que contivesse a política de remuneração
na qual esteja prevista a forma de pagamento (programa “ParticipAÇÃO”); e (iv) cópias
das atas de reuniões dos órgãos de administração ou assembleias gerais em que se
tenha deliberado a respeito da referida política de remuneração.

37.
Trata-se, como se vê, de situação no mínimo inusitada, uma vez que os
acusados, cujas defesas se concentram no argumento de que o benefício recebido teria
embasamento no programa denominado “ParticipAÇÃO”, não apresentam, em qualquer
fase do processo (e nem mesmo após serem especificamente intimados para tanto), uma
evidência documental sequer que corrobore suas alegações, sejam atas de deliberações
societárias que façam referência aos benefícios recebidos, sejam avaliações realizadas
com base no referido programa de benefícios, seja o próprio regulamento do programa
ParticipAÇÃO. Assim, diante da ausência de qualquer suporte probatório, as defesas
mostraram-se pueris e sem consistência.

38.
Como a Acusação sustenta que as ações foram recebidas de forma gratuita e
sem qualquer embasamento legal, estatutário ou regulatório, impunha-se aos acusados,
conforme a distribuição normal dos ônus da prova em qualquer processo (até mesmo
porque a Acusação não teria como fazer prova negativa), a apresentação dos atos ou
evidências que embasassem a regularidade da cessão de ações em questão.

39.
Anote-se que o encarte “O Condutor”, documento genérico e impreciso da
década de 90, não poderia constituir prova de que os benefícios recebidos foram
regulares. Mais do que isso, esse encarte sequer comprova que o aludido projeto foi
algum dia realmente instituído e aplicado, quando mais nas décadas seguintes, em um
contexto no qual não existe qualquer evidência de que algum ato societário do grupo
tenha feito referência a esse programa.

40.
Aliás, mesmo se levado em consideração o teor da reportagem trazida pelos
acusados, a tese, ainda assim, não se sustentaria. De acordo com o que consta do
boletim, o programa “ParticipAÇÃO” estaria baseado em dois fatores: tempo de serviço e
desempenho. Todavia, a Companhia informou no item 13.1 do FRE de 2010 que “a
Companhia não possui indicadores de desempenho para a determinação dos elementos
de remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e não estatutária”.

41.
Portanto, ainda que o citado plano efetivamente existisse e estivesse em vigor à
época das doações, aparentemente não se poderia aplicá-lo aos administradores por
incapacidade de mensuração de um dos elementos necessários à sua consecução,
cabendo aduzir que não foi apresentada nenhuma prova de que os critérios para a
concessão do benefício aos administradores seriam distintos daqueles aplicáveis aos
demais funcionários.

42.
Acrescente-se, ainda, que, diante da omissão dos acusados em apresentar
documentos que embasassem sua tese, a CVM ainda teve o cuidado de solicitar à Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro o envio de todas as atas das assembleias gerais,
reuniões da diretoria e reuniões do conselho de administração da Iesa Projetos realizadas
nos anos 2007 e 200819, a fim de apurar a existência de alguma deliberação que fizesse
referência ao programa ParticipAÇÃO ou mesmo outra circunstância que pudesse
justificar a cessão gratuita de bens aos administradores, mas, absolutamente nada foi
encontrado nesse sentido, corroborando, assim, a total falta de embasamento fático na
teoria defendida pelos acusados.
43.
Na mesma linha, nas informações que se extraem do FRE de 2010 da holding
aberta do grupo (IIC), não existe nenhuma informação sobre benefícios associados ao
suposto programa ParticipAÇÃO ou a outro programa de benefícios, seja para a
companhia aberta seja para as outras sociedades do grupo, tanto que, no item 13.4,
relacionado ao plano de remuneração baseado em ações, o FRE da Companhia indicava
apenas a expressão “não se aplica”.

44.
Inexiste, igualmente, no FRE da holding, menção ao suposto programa nos itens
13.6 (Remuneração baseada em ações), 13.7 (Opções em aberto), 13.8 (Opções
exercidas e ações entregues), 13.9 (Precificação das ações/opções) e 13.16 (Outras
informações relevantes – Remuneração). Já no item 14.3 (Política de remuneração dos
empregados) do mesmo formulário, consta a informação de que “a empresa não possui
nenhum programa baseado em distribuição de ações aos empregados”.

45.
Ressalte-se, ainda, que, conforme se extrai da manifestação da Companhia (fls.
22), apenas os próprios Atilano Sobrinho, Valdir Carreiro e César Fiedler teriam recebido
títulos de emissão das companhias do grupo Inepar para fins de remuneração ou
incentivo nos exercícios de 2008 em diante, do que se conclui que, com exceção dos
donatários beneficiados nos fatos apurados neste processo, nenhuma outra pessoa teria
sido agraciada com benefício semelhante, corroborando a ideia de que não existia
qualquer programa genérico de benefícios que remunerassem os funcionários e
executivos de forma preestabelecida e sistemática.

46.
O quadro fático que se desenha a partir dos elementos colhidos neste processo
afigura-se bastante claro: os acusados, sem quaisquer autorização dos órgãos de
administração pertinentes e desprovidos que embasamento legal, estatutário ou
regulatório, assinaram termos de transferência, a título gratuito, bens de propriedade da
IESA (ações de emissão da IOG), que estavam contabilmente avaliados em R$7,7
milhões, em favor deles próprios (no que se refere a Atilano Sobrinho e a César Fiedler)
e de um terceiro (Valdir Carreiro).

47.
Conclui-se, assim, que os acusados Atilano Sobrinho, Di Pozzo e César Fiedler,
no exercício dos cargos de diretoria da Iesa Projetos, realizaram atos de liberalidade em
prejuízo dessa sociedade e da IIC, companhia aberta que a controla e da qual também
eram administradores, sem contrapartidas economicamente aferíveis e sem justificativa
legal; violando, por conseguinte, o art. 154, §2o, “a”, da Lei no 6.404/76, e causando,
indiretamente, severos e imotivados prejuízos à companhia aberta IIC, o que impõe a
condenação dos acusados pela CVM.

IV.2.
DA INFRAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE

48.
Como já exposto, os acusados utilizaram-se de suas funções nas administrações
das sociedades envolvidas e da qualidade de representantes legais da companhia fechada
Iesa Projetos para executar atos que culminaram na doação, em benefício próprio e de
terceiro, de bens de substancial valor (as ações de emissão da IOG), sem base em
quaisquer deliberações dos órgãos societários competentes ou justificativa minimamente
consistente.

49.
Resta evidente, portanto, que os acusados não apenas atuaram com o intuito de
obter favorecimento indevido, mas também que, para acobertar suas condutas, não
submeteram esses atos danosos aos órgãos superiores da companhia, o que agrava o
quadro de dolo, em decorrência da intenção de dificultar o conhecimento do ilícito. Aliás,
isso fica claro, por exemplo, quando se atenta para a circunstância de que o subscritor da
reclamação, que originou o presente processo sancionador, informou à CVM que “nos
balanços da empresa IESA PROJETOS não fica[ria] claro como se deu essa transferência
– se doação ou venda” (fl. 02).

50.
O quadro exposto revela, assim, uma situação extremamente grave sob a
perspectiva dos deveres fiduciários dos administradores de companhias, os quais
recebem poderes para serem utilizados no estrito interesse da sociedade, e não, em
hipótese alguma, para a apropriação indevida do patrimônio social. Afinal, como se sabe,
“o administrador deve (...) servir à companhia, e não dela se servir”20, de forma que a
atuação em benefício próprio, contra os interesses da companhia, configura grave
violação ao dever de lealdade que todo administrador deve, acima de tudo, observar.

51.
Desta forma, a situação dos administradores diretamente beneficiados pelos atos
ilegais (Atilano Sobrinho e César Fiedler) é ainda mais grave, na medida em que o caso
demonstra violação ao dever de lealdade (art. 155, caput, da Lei no 6.404/76), o que
constitui uma das mais graves infrações que um administrador pode cometer.

52.
Outro aspecto que corrobora a reprobabilidade da conduta de Atilano Sobrinho e
de César Fiedler deriva da afirmação, constante do presente processo, de que eles iriam
devolver as ações para a Iesa Projetos, o que se mostrou um mero expediente retórico
sem comprometimento real, como posteriormente se verificou na manifestação de
07/04/2016, quando os acusados informaram que teria se tornado impossível dar
seguimento a qualquer estudo para viabilizar a devolução das ações.

53.
O dever de lealdade representa um dos principais standards de comportamento
existentes na lei societária brasileira, pois, para além das específicas situações previstas
nos incisos do art. 155, impõe ao administrador uma obrigação genérica de
comportamento leal, inserindo no sistema de deveres fiduciários “a obrigação de o
administrador agir com boa-fé e para fins legítimos, devendo atuar sempre honestamente
no exercício de suas atribuições e no desempenho dos deveres de seu cargo”21.

54.
Não há, portanto, dúvida de que Atilano Sobrinho e César Fiedler também
violaram o dever de lealdade, posto que buscaram, sem que houvesse qualquer
justificativa, ou embasamento para tanto, auferir benefícios pecuniários em prejuízo da
companhia da qual são administradores22.

55.
Em
síntese:
Atilano
Sobrinho
e
César
Fiedler,
mediante
condutas
indubitavelmente coordenadas e dolosas, não apenas atuaram contra o interesse social,
mas o fizeram motivados por um interesse próprio egoístico, visando ao enriquecimento

ilícito às custas da Companhia, o que impõe a condenação destes acusados pela violação
ao dever de lealdade de que trata o art. 155 da Lei no 6.404/76.

IV.
HISTÓRICO DOS ACUSADOS E PREJUÍZOS CAUSADOS

56.
Nos termos do art. 1o da Instrução CVM no 131/90, em vigor à época dos fatos,
as infrações ao art. 154, §2o, e ao art. 155 da Lei no 6.404/76 são consideradas graves,
autorizando, assim, a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 11
da Lei no 6.385/76.

57.
Em relação à dosimetria da pena, cumpre também registrar que:

a)
Atilano Sobrinho foi condenado pela CVM em duas oportunidades:

i.
PAS CVM no 17/2006, julgado em 22/10/2013, em que lhe foram impostas
as seguintes penalidades: (i) inabilitação para o exercício de cargo de
administrador de companhia aberta pelo período de 5 (cinco) anos; e (ii)
multa no valor R$500.000,00; e

ii.
PAS CVM no RJ2013/1840, julgado em 15/04/2014, em que foi inabilitado
para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta pelo
período de 5 (cinco) anos.

b)
Di Pozzo foi condenado pela CVM em duas oportunidades:

i.
PAS CVM no 17/2006, julgado em 22/10/2013, em que lhe foi imposta a
penalidade de inabilitação para o exercício de cargo de administrador de
companhia aberta pelo período de 4 (quatro) anos; e

ii.
PAS CVM no RJ2013/1840, julgado em 15/04/2014, em que foi multado em
R$500.000,00;

c)
César Fiedler foi condenado pela CVM em duas oportunidades:

i.
PAS CVM no 17/2006, julgado em 22/10/2013, em que lhe foram impostas
as seguintes penalidades: (i) inabilitação para o exercício de cargo de
administrador de companhia aberta pelo período de 4 (quatro) anos; e (ii)
multa no valor R$500.000,00; e

ii.
PAS CVM no RJ2013/1840, julgado em 15/04/2014, em que foi inabilitado
para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta pelo
período de 5 (cinco) anos.

58.
Repise-se que, como já mencionado, o valor patrimonial das ações de emissão
da IOG, à época em que correram as transferências para Atilano Sobrinho e César
Fiedler, eram de R$3.214.004,36 (três milhões, duzentos e quatorze mil, quatro reais e
trinta e seis centavos) e R$ 1.285.602,71 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e dois reais e setenta e um centavos), respectivamente, conforme dados
levantados pela Acusação a partir de manifestação da própria Companhia, e cujos valores
não foram impugnados pelos acusados, que assim tornaram-se incontroversos.

V.
CONCLUSÃO

59.
Diante de todo o exposto, à luz da gravidade e da reprobabilidade dos atos em
análise e dos prejuízos causados, bem como considerando o histórico dos acusados, voto
pela:

a)
condenação de Atilano de Oms Sobrinho à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$9.642.013,08 (nove milhões e seiscentos e quarenta e dois
mil e treze reais e oito centavos), correspondentes a três vezes o montante
da vantagem econômica indevidamente obtida, na forma do art. 11, inciso II, c/c
o §1o, inciso III, da Lei no 6.385/76, por infração ao art. 154, §2o, “a” e art.
155, caput, da Lei no 6.404/76, pela prática de atos de liberalidade à custa da
Companhia e pela inobservância ao seu dever de lealdade;

b)
condenação de César Romeu Fiedler à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$3.856.808,13 (três milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil
e oitocentos e oito reais e treze centavos), correspondentes a três vezes o
montante da vantagem econômica indevidamente obtida, na forma do art. 11,
inciso II, c/c o §1o, inciso III, da Lei no 6.385/76, por infração ao art. 154, §2o,
“a” e art. 155, caput, da Lei no 6.404/76, pela prática de atos de liberalidade à
custa da Companhia e pela inobservância ao seu dever de lealdade; e
c)
condenação de Di Marco Pozzo à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do art. 11, inciso II, c/c o
§1o, inciso I, da Lei no 6.385/76, por infração ao art. 154, §2o, “a”, da Lei no
6.404/76, pela prática de atos de liberalidade à custa da Companhia.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
------------------------
1 No que se refere ao valor patrimonial, a Companhia informou que o valor de R$1,61 por ação teria sido calculado na data-
base de 31/08/2008.
2 Eleição na 68a assembleia geral extraordinária e 31a assembleia geral ordinária, realizadas conjuntamente em 03/05/2007
(fls. 101-109).
3 Eleição na 266a reunião do conselho de administração, realizada em 25/05/2007 (fls. 110-111).
4 Conforme ata da 16a reunião do conselho de administração da Iesa Projetos, realizada em 02/04/2007, o mandato dos
membros da diretoria dessa sociedade, iniciado em 07/06/2006, encerrar-se-ia quando da realização da assembleia geral
relativa ao exercício de 31/12/2008 (fls. 359-360).
5 Vide Seção X do relatório.
6 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
[...]
§2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
[...]
7Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
[...]
8 Isso fica claro nos próprios termos de transferência de ações, dos quais consta expressamente a natureza jurídica de doação.
9 Conforme item 6.3 do Formulário de Referência de 2010 (versão 1) da Companhia, arquivado em 31/08/2010.
10 Ressalta-se, inclusive, a esse respeito, que a doutrina assevera que “o estudo da evolução legislativa das alíneas do inciso I
do art. 9o revela nítido movimento no sentido de robustecer os poderes de fiscalização e investigação da Autarquia”
(WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Artigo 9o. In: Comentários à Lei do Mercado de Capitais: Lei no 6.385/76. CODORNIZ,
Gabriela; PATELLA, Laura (Coord.) São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 188).
11 MEMO No 83/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 29/08/2013 (fls. 181-189).

12 Em reunião de 16/11/2010, o Colegiado aprovou a proposta de recapitulação de infrações nos termos do voto apresentado
pelo Diretor Otávio Yazbek, pois este, nos termos da ata daquela decisão, “observou que, considerando a competência
atribuída à CVM, notadamente o disposto no art. 9o, V, da Lei 6.385/76, a acusação deveria ser formulada não tendo em
vista o exercício de cargos de administração na companhia fechada, mas sim o seu exercício na companhia aberta” (g.n).
13 Não se está a analisar a possibilidade de responsabilização de administradores da sociedade fechada que não sejam
concomitantemente administradores da holding aberta, pela simples razão que essa questão se encontra fora do objeto da
presente ação.
14 Conforme §6o.
15 VALVERDE, Miranda. Sociedade por Ações: Comentários ao Decreto-Lei no 2627, de 26 de setembro de 1940. Vol. II.
Rio de Janeiro: Forense, 1941, p. 39. No mesmo sentido, Nelson Eizirik define os atos de liberalidade como “aqueles que,
embora diminuam o patrimônio da companhia, não lhe trazem qualquer benefício ou vantagem econômica. Assim, haverá
liberalidade quando uma parcela do patrimônio da companhia for indevidamente conferida a terceiros, sem contrapartida
equitativa” (A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 362).
16 Vide, ainda, o PAS CVM no 14/2006, Rel. Dir. Luciana Dias, julgado em 11/08/2015, e o PAS CVM no 11/2002, Rel. Dir.
Luciana Dias, julgado em 26/02/2013.
17 Nesse sentido, Miranda Valverde esclarece que “a sociedade anônima é uma instituição destinada a auferir lucros. Os atos
dos diretores, portanto, devem cingir-se aos que, nos limites da exploração do objeto social, visam à consecução daquela
finalidade. Eles administram um patrimônio alheio e, portanto, não podem, em princípio, dar o que não lhes pertence” (Ob.
Cit., p. 39). Por sua vez, Luiz Antonio de Sampaio Campos registra que, “por conta da fissão entre propriedade e gestão do
patrimônio, que caracteriza a companhia, para que os administradores não sejam tentados a realizar atos de liberalidade
sobre um patrimônio que não é seu, mas, sim, da companhia, a lei busca, desde logo, coarctar atos dessa natureza”
(Conselho de Administração e Diretoria. In: Direito das Companhias. LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz
Bulhões (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1123).
18 Vide Seção IX do relatório, em especial os §§ 31 a 33.
19 Vide Seção IX do relatório, em especial os §§34 e 39.
20 CAMPOS, Ob. Cit., p. 1129.
21 LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Lei das Sociedades por Ações Anotada – 4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 453.
22 Conforme voto do Diretor Pedro Marcílio no PAS CVM RJ2005/1443, julgado em 10/05/2016, “a decisão desinteressada
é aquela que não resulta em benefício pecuniário ao administrador. Esse conceito vem sendo expandido para incluir
benefícios que não sejam diretos para o administrador ou para instituições e empresas ligadas a ele. Quando o
administrador tem interesse na decisão, aplicam-se os standards do dever de lealdade (duty of loyalty)”.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2013/7923 realizada no dia 06 de outubro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2013/7923 realizada no dia 06 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2013/7923 realizada no dia 06 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do
Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE